Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-98.2012.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0000775-98.2012.8.11.0038
APELANTE: SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA
APELADA: SEGURADORA LIDER DOCONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de pedido de indenização de seguro obrigatório, compete ao demandante a prova da existência do nexo de causalidade decorrente do acidente de trânsito e a morte da vítima.
Não obstante o boletim de ocorrência constar que o recorrente sofreu acidente automobilístico, inexiste nos autos documentos aptos a demonstrar que a causa é decorrente deste sinistro.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000775-98.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO GOMES DE SOUZA - CPF: 003.511.751-64 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de pedido de indenização de seguro obrigatório, compete ao demandante a prova da existência do nexo de causalidade decorrente do acidente de trânsito e a morte da vítima.

Não obstante o boletim de ocorrência constar que o recorrente sofreu acidente automobilístico, inexiste nos autos documentos aptos a demonstrar que a causa é decorrente deste sinistro.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000775-98.2012.8.11.0038

APELANTE:

SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA

APELADA:

SEGURADORA LIDER DOCONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Única da Comarca de Araputanga-MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, considerando que é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de Id. 153158247, o recorrente alega que foi surpreendido com a conclusão do laudo pericial em concluir que não foi possível firmar o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente de trânsito.

Afirma que as lesões foram consolidadas há mais de 10 anos.

Sustenta que apesar da existência de provas no processo, o juízo
a quo
formou seu convencimento, considerando insuficientes as provas apresentadas, julgando pela improcedência da pretensão autoral.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão guerreada.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id 153161650).

Dispensado do recolhimento do preparo, uma vez que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA
ajuizou a presente ação ordinária de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, onde objetiva o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento da ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão do autor, e por consequência, fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado, o autor-recorrente alega que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/04/2011, quando perdeu o controle de sua motocicleta e veio a cair, o que ocasionou danos em ambas as pernas, no joelho e no pé direito, devidamente comprovado no teor do BO.

Sustenta que apesar da existência de provas no processo, o juízo
a quo
formou seu convencimento, considerando insuficientes as provas apresentadas, julgando pela improcedência da pretensão autoral. Pede, assim, a reforma do
decisum
, julgando-se totalmente procedentes os pedidos inaugurais, e condenando a seguradora demanda no ônus da sucumbência.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Delineado o tratamento legal ofertado ao seguro DPVAT, conclui-se ser devida a indenização do seguro obrigatório à vítima do acidente automobilístico, na hipótese de invalidez permanente ou de despesas médicas por ela suportadas, desde que comprovado documentalmente, conforme mencionado dispositivo legal.

Conforme alegado na exordial e também nas razões recursais, o autor afirma que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/04/2011, sendo que o traumatismo sofrido em decorrência do sinistro ocasionou complicações em sua saúde, com danos em ambas as pernas, no joelho e no pé direito.

Entretanto, compulsando detidamente as provas coligidas aos autos, não há outro caminho a ser tomado a não ser àquele pronunciado pelo magistrado singular. Explico:

Inicialmente, denota-se da comunicação realizada pelo Sr. Sebastião Gomes de Souza perante a autoridade policial, lavrada no Boletim de Ocorrência no. 2011.187125 (Id 153158213, fls. 30), que:

“(...) COMPARECE NESTA DEPOL O COMUNICANTE INFORMANDO QUE SOFRERA UM ACIDENTE NA DA DO DIA 17?04/2011, QUANDO SE DESLOCAVA DA CIDADE DE INDIAVAÍ – MT PARA ESTA CIDADE, QUANDO PRÓXIMO AO PESQUE E PAGUE FOI FECHADO POR DOIS MOTOQUEIROS E VEIO A PERDER O CONTROLE DE SUA MOTO CBX 250 TWISTER, ANO 2001, MODELO 2002, DE COR AZUL, PLACA JZU 2983, CHASSI 9C2MC35004RO13083, RENAVAM 824124383, EM NOME DE FLÁVIO CASTRO DE SOUZA, NA QUEDA SOFRERA UM CORTE ATRÁS DO JOELHO ESQUERDO, FRATUROU O PÉ E O JOELHO DIREITO,
NA ÉPOCA FOI ATENDIDO NO HOSPITAL GERAL

NESSA CIDADE PELO DR. JORGE SADAÓ HIROSE
. O COMUNICANTE FICA CIVIL E CRIMINALMENTE RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS.”
(Grifei)

Ocorre que a presente demanda foi ajuizada
unicamente
com o supramencionado BO, ou seja, o autor, maior interessado na indenização, não fez juntada de outros documentos aptos a elucidar o nexo de causalidade, a exemplo do histórico clínico acima pronunciado, que, por se tratar de um documento pessoal, independe de qualquer intervenção judicial nesse sentido.

Justamente por isso é que o juízo primevo determinou a realização de prova técnica, sendo o Laudo Pericial subscrito pelo médico Dr. Reinaldo Prestes Neto acostado no Id 10945519, em que é expresso no sentido da ausência de nexo causal, vejamos:

“6.
CONCLUSÃO: A análise dos autos e exames clínicos realizados não permite estabelecer o nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado
.

O nexo causal fica prejudicado porque o relatório médico de atendimento inicial inexiste ou não foi encontrado por mim nos autos
.”

Nessa linha de raciocínio, não obstante o boletim de ocorrência tenha constado que o autor-apelante teria se envolvido em acidente de
trânsito no dia 17/04/2011 e que na queda sofrera um corte atrás do joelho
,

inexiste nos autos qualquer documento a respeito de atendimento médico relativo aquele dia que pudesse indicar ao menos um sintoma ou quadro clínico condizendo com o resultado, de modo a desautorizar a indenização pretendida, ante a carência probatória para tanto (art. 373, I, CPC).

A propósito, vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
I – NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO
.
Verificando-se que o conjunto probatório é desfavorável à narrativa da autora/apelante, não tendo restado comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os danos suportados, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/2015, é indevido o pagamento da indenização securitária. Apelação Cível conhecida e desprovida.”
(TJGO Apelação 0239544.15.2016.8.09.0134 – DES. CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data Julgamento: 29/01/2019)

Este também é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃOCOMPROVADO.SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO”.
Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado acidente e a lesão, devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais
.”
(N.U 1048176-86.2020.8.11.0041, Ap 140515/2014, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ATESTADO MÉDICO QUE NÃO MENCIONA ACIDNETE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – ART.1.021, 4 DO CPC – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – COMINAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO”.
Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado acidente e a lesão, devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais
.”
(N.U 1022357-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Portanto, improcede a insurgência recursal, uma vez que não restaram demonstrados os fatos constitutivos do direito do apelante, ao teor do art. 373, inciso I, do CPC, quais sejam, o nexo de causalidade entre o acidente noticiado e o óbito da vítima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observando-se, no caso, a regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023